Tribunal: STF
Processo: ARE 1317968
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO. ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR – EX-ESPOSA DE POLICAIL MILITAR – CONDIÇÃO DE DEPENDENTE – INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE COTITULARIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 
    1. Trata-se de ação de conhecimento manejada pela autora (ex-esposa de policial militar do Distrito Federal) em que pretende seja o Distrito Federal condenado a mantê-la como dependente de seu ex-cônjuge no plano de assistência à saúde mantido por aquela corporação ou, sucessivamente, permita que seja reconhecida como cotitular do referido plano.
    2. Pela disciplina do art. 34, da Lei nº 10.486/2002, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal, a ex-esposa divorciada do policial militar não é contemplada dentre os dependentes do servidor, para “os efeitos de assistência médico-hospitalar, médico-domiciliar, psicológica, odontológica e social, tratada neste Capítulo, são considerados dependentes do militar”, a menos que já o fosse à data da vigência da nova lei, e “... enquanto preencherem as condições estabelecidas em Estatuto das respectivas Corporações.” 
    3. O art. 34, referido, havendo disciplinado por completo a matéria atinente a assistência médico-hospitalar e congêneres, derrogou o art. 51, da Lei nº 7.479/86, cujo § 2º conferia esse direito à ex-esposa (§ 2º São considerados dependentes do bombeiro-militar: h) a ex-esposa com direito à pensão alimentícia estabelecida por sentença transitada em julgado, enquanto não contrair novo matrimônio). 
    4. Portanto, merece reforma a sentença proferida. A uma, porque o divórcio ocorreu em 09/12/2016, data somente a partir da qual a autora passou à condição de ex-esposa e também já na vigência da lei que não a enquadra na situação de dependente. A duas, porque igualmente não se enquadra na hipótese legal também ventilada na sentença como fundamento para o deferimento do pedido no sentido de ser “pessoa que viva, no mínimo há 5 (cinco) anos, sob a sua exclusiva dependência econômica, comprovada mediante justificação judicial”, conforme art. 50, § 4º, VIII da Lei nº 7.289/84.
    5. Melhor sorte não assiste à autora quanto ao pedido sucessivo no sentido de ser reconhecida como cotitular do plano de assistência à saúde por absoluta falta de previsão legal.
    6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO 
    Para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos. 
    7. Nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, sem condenação em custas pela isenção legal, nem honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 42, § 2º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    (...)
    A autora pretende a manutenção da situação jurídica de dependência, mesmo divorciada de policial militar, para fins de usufruto da assistência médico-hospitalar da PMDF.
    O art. 34 da Lei nº 10.486/2002 elenca aqueles que são considerados dependentes do militar para efeito de assistência médico-hospitalar, médico-domiciliar, psicológica, odontológica e social, in verbis:
    (...)
    Verifica-se que a hipótese de ex-cônjuge não encontra amparo no art. 34 da Lei nº 10.486/2002 que, tendo disciplinado a mesma matéria, derrogou o art. 51, da Lei nº 7.479/86, que conferia esse direito à ex-esposa (art. 51, §2º, VIII, da Lei nº 7.479/86).
    No caso em espécie, o divórcio ocorreu em 09/12/2016, já na vigência da Lei nº 10.486/2002, que não mais enquadra o ex-cônjuge na situação de dependente.
    Outrossim, a autora não está inserida no grupo regido pelo art. 34, inciso III, da Lei nº 10.486/2002 (“os que constarem na condição de dependentes do militar, até a data da entrada em vigor desta Lei, enquanto preencherem as condições estabelecidas em Estatuto das respectivas Corporações”), na qualidade de “pessoa que viva, no mínimo há 5 (cinco) anos, sob a sua exclusiva dependência econômica, comprovada mediante justificação judicial”, conforme art. 50, § 4º, VIII da Lei nº 7.289/84 (Art. 50 (...) § 4º - São, ainda, considerados dependentes do policial-militar, desde que vivam sob a sua dependência econômica, sob o mesmo teto, e quando expressamente declarados na Organização Policial-Militar competente: (...) VIII - a pessoa que viva, no mínimo há 5 (cinco) anos, sob a sua exclusiva dependência econômica, comprovada mediante justificação judicial).
    Isso porque a autora não se enquadrava na hipótese legal do art. 50, § 4º, VIII da Lei nº 7.289/84 quando da entrada em vigor da Lei nº 10.486/2002 e tampouco encontra-se amparada por tais circunstâncias no momento atual.
    A Administração Pública se submete ao princípio da legalidade estrita (art. 37 da Constituição Federal), o que impede o Poder Judiciário de conferir interpretação extensiva para impor ao ente federado obrigações não estipuladas em lei, sobretudo quando envolve a utilização de recursos públicos.
    À míngua de previsão legal que se aplique especificamente à condição da autora, a improcedência do pleito autoral é medida que se impõe.
    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente